Tribunal: TJDFT
Processo: 0742712-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742712-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: CELIA CRISTINA GUSMAO REQUERIDO: RAFAEL ROCHA DA SILVA, JACQUELINE CASSIA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de procedimento de Tutela Cautelar Antecedente apresentado por CELIA CRISTINA GUSMÃO, para suspensão de qualquer ato executivo em andamento contra a requerente até que seja julgada a ação rescisória, ainda a ser ajuizada, referente ao processo no 0710394-71.2019.8.07.0007. A autora narra que figurou no polo passivo da ação n.o 0710394-71.2019.8.07.0007, ajuizada pelos réus desta ação antecedente, tendo sido representada judicialmente por patrono que, acometido por câncer durante o período de pandemia do COVID-19, faleceu em 21/05/2022. Alega que, devido ao contexto pandêmico, que exigia isolamento extremo, o patrono contratado, que atuava sozinho, não pôde ser substituído no processo e o seu pedido para suspensão do processo em razão do tratamento quimioterápico não foi apreciado pelo Juízo do feito, de modo que a sentença condenatória, prolatada em 08 de janeiro de 2021, transitou em julgado, sem que houvesse possibilidade de atuação da ré. Informa que, em decorrência da conduta do Juízo, que entende parcial e desidiosa, foi iniciado cumprimento de sentença de no 0703793-78.2021.8.07.0007. Acrescenta que os pedidos para reparação temporal, concedendo-se novamente o prazo recursal, e para que fossem tomadas providências para reversão do trânsito em julgado da sentença não foram acolhidos e, ainda, foi revogada tacitamente a gratuidade de justiça concedida. Defende que a decisão que indeferiu a restituição do prazo ofende o artigo 139, inciso I do CPC, bem como ao artigo 1o da Resolução CNJ N. 60, de 19/09/2008 (Código de Ética da Magistratura Brasileira), além dos preceitos da Lei n.o 13.979, de 06/02/2020, combinada com o Decreto n.o 10.282, de 20/03/2020 e com a Resolução CNJ n.o 313, de 19/03/2020. Alega, ainda, que a 5a Turma Cível deste Tribunal, ao receber agravo de instrumento interposto pela ora autora contra a mencionada decisão, revogou tacitamente a gratuidade de justiça, determinando-se o recolhimento em dobro do preparo, sem fundamentação efetiva e sem oportunizar manifestação no prazo de 48 horas, revalorando-se as informações que já existiam no processo n.o 0710394-71.2019.8.07.0007, sem apresentar qualquer fato novo que justifique a revogação. Tece considerações sobre a possibilidade do advogado assinalar, no processo judicial eletrônico, o campo de justiça gratuita, o que entende que compromete a segurança jurídica. Afirma que o campo é assinalado pelo advogado quando formula pedido de gratuidade, não tendo este mais acesso para alterar a informação no caso de indeferimento ou revogação do benefício. Assevera que foi cobrada, no agravo de instrumento citado, a recolher em dobro o preparo, mas o sistema acusa ser beneficiária da justiça gratuita e autoriza apenas o pagamento simples. Descreve a questão como um hiato técnico-operacional, que não deveria ocorrer no PJE e nem poderia prejudicar a parte. Informa que, apresentada a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial foi inadmitido e o agravo em recurso especial e o agravo interno em agravo em recurso especial foram improvidos, ocorrendo o trânsito em julgado em 22/09/2023. Por conseguinte, foi dada continuidade ao cumprimento de sentença, com pedido de liberação de valores e busca por bens para constrição da autora, executada naqueles autos. Destaca ser urgente a suspensão do cumprimento de sentença uma vez que o prosseguimento da ação poderá resultar na expropriação do valor de R$ 101.325,78, já depositados em Juízo, o que aponta como garantidor da reversibilidade da medida pretendida. Justifica que a ação rescisória, para ser ajuizada, dependia do trânsito em julgado do agravo de instrumento citado, contra decisão que indeferiu pedido de restituição do prazo recursal, o que somente ocorreu em 22/09/2023, razão por que foi proposta a presente tutela cautelar antecedente. Expõe sobre a prerrogativa do advogado acometido com doença grave, como foi o caso do patrono da autora na ação originária, amparada pelos artigos 223, 313, I e 1.004 do Código de Processo Civil. Defende a inviabilidade do substabelecimento na ocasião, diante da natureza intuito personae da contratação de um outro advogado, do estado grave de saúde do advogado e do isolamento social decorrente da pandemia. Considera a exigência de substabelecimento pelos julgadores ato não empático e violador dos direitos do advogado e de sua cliente. Fundamenta o requerimento no artigo 273 do antigo Código de Processo Civil de 1973 e nos artigos 300, 301, 303 e 305 do Código de Processo Civil vigente, que tratam da tutela de urgência em caráter antecipado e cautelar, do procedimento da tutela antecipada em caráter antecedente e do procedimento da tutela cautelar em processo antecedente. Ao final requer seja determinada a suspensão de qualquer ato executivo em andamento contra a requerente até que o mérito da ação rescisória, a ser ajuizada oportunamente, seja julgado. Os réus se apresentaram espontaneamente e juntaram contestação (ID 52258269), em que suscitam, em preliminar, a decadência do direito de interpor ação rescisória, uma vez que o ato que pretendem rescindir é a sentença proferida no processo no 0710394-71.2019.8.07.0007, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11/02/2021, ou seja, há mais de dois anos, sem que o agravo de instrumento interposto na ação de cumprimento de sentença tenha o condão de interromper tal prazo. Ainda, impugnam o pedido de gratuidade de justiça; alegam que a demanda se trata de nova tentativa de adiamento da satisfação do cumprimento de sentença, já frustrada em dois recursos interpostos naqueles autos; e consideram que a verdade dos fatos fora distorcida. Argumentam que já foi decidido em pelo Juízo e pela 5a Turma Cível, em sede de agravo de instrumento, que a doença do advogado atuante na ação originária de arbitramento de honorários, apesar de grave, não o impediu de atuar no feito e, ainda, que o contexto pandêmico não foi impeditivo para a contratação de outro causídico, uma vez que os procedimentos serem todos eletrônicos. Acrescentam que o óbito do advogado se deu quase um ano após a prolação da sentença que a autora pretende futuramente rescindir. Refutam o argumento de que houve revogação da gratuidade de justiça pela 5a Turma Cível, sustentando que o benefício já havia sido revogado na sentença dos autos de origem, e que parte teria tentado induzir os julgadores a erro, omitindo a informação. Defendem a inexistência de requisitos que fundamentem a suspensão do cumprimento de sentença. Por fim, requerem o acolhimento da preliminar de decadência e a extinção do processo sem resolução do mérito ou, no julgamento do mérito, seja julgado improcedente o pedido. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 52254980) e as custas processuais recolhidas (ID 52691721). Brevemente relatado. Decido. Pretende a autora, em caráter antecedente, o sobrestamento da ação de cumprimento de sentença em que é parte executada, ao argumento de que ajuizará ação rescisória contra decisão do Juízo a quo que indeferiu pedido de dilação do prazo recursal, com a finalidade de reverter o trânsito em julgado da sentença prolatada na ação de origem e possibilitar a interposição de apelação. Consiste o incidente, portanto, em procedimento da tutela antecipada em caráter antecedente, uma vez que se requer antecipar a tutela para suspender o cumprimento da sentença, a ser confirmada na ação rescisória a ser apresentada em aditamento da petição inicial. Muito embora tênue a diferença, a tutela de urgência de natureza cautelar consiste em medida idônea para asseguração do direito defendido, como arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem, o que não se aplica ao caso. De acordo com o parágrafo primeiro do artigo 305 do Código de Processo Civil, caso entenda que o pedido tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303 do CPC. De acordo com previsão do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. De pronto, não é possível se extrair da petição inicial, embasada em meras alegações, evidências da probabilidade do direito alegado, uma vez que sequer foram juntadas aos autos as peças e atos processuais apontadas como supostamente violadoras da prerrogativa do advogado atuante no processo principal de ter prorrogado, no caso concreto, o prazo recursal em razão de problema de saúde. Há de se destacar, ainda, que a ação rescisória não é sucedâneo recursal, mas instituto excepcionalíssimo, que objetiva desafiar a estabilização da lide proveniente da decisão rescindenda, cabível somente nas hipóteses elencadas no artigo 966 do Código de Processo Civil, o que tampouco está demonstrado de forma inequívoca na petição apresentada. Ademais, em regra, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, consoante prevê o artigo 969, que ressalva tão somente o caso de concessão de tutela provisória. Ou seja, a informação de propositura futura de ação rescisória, por si só, desprovida da demonstração dos requisitos legais, não é fundamento suficiente para o sobrestamento do cumprimento de sentença, em caráter antecedente. A propósito, no enunciado 421 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, restou consignado que não cabe estabilização de tutela antecipada em ação rescisória, sendo esse o efeito da tutela antecipada em caráter antecedente pretendida, nos termos do artigo 304 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada e determino a emenda da petição inicial no prazo de 05 (cinco) dias, consoante prevê o §6o do artigo 303 do Código de Processo Civil, sob pena de ser indeferida a petição inicial e de o processo ser extinto sem resolução do mérito. Intime-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora